Tribunal: TJBA
Processo: 8065827-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065827-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

AGRAVADO: THAIS SENA NOBRE e outros

Advogado(s):SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA QUANDO PRESCRITAS POR MÉDICO ESPECIALISTA E INSERIDAS EM PLANO TERAPÊUTICO INTEGRADO. EDUCAÇÃO PARENTAL. EXCLUSÃO MANTIDA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que o plano autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, incluindo musicoterapia, psicomotricidade e educação parental. O agravante sustenta que os referidos procedimentos não integram a cobertura obrigatória do PLANSERV, nos termos do art. 16, XIV, do Decreto Estadual n. 9.552/2005, e que a judicialização crescente de tais tratamentos compromete a sustentabilidade financeira do plano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a musicoterapia e a psicomotricidade, quando prescritas por médico especialista e inseridas em plano terapêutico integrado para tratamento de menor portador de TEA, devem ser custeadas pelo PLANSERV, ainda que não contempladas expressamente em seu programa de atendimento ambulatorial pediátrico; (ii) saber se a educação parental, prescrita como parte do plano terapêutico, constitui procedimento terapêutico de cobertura obrigatória pelo plano em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Embora o PLANSERV constitua entidade de autogestão, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula nº 608 do STJ, as relações obrigacionais dele decorrentes submetem-se aos princípios gerais do direito civil, notadamente à cláusula geral da boa-fé objetiva, que impõe deveres laterais de conduta como lealdade, cooperação e proteção da legítima confiança da parte vulnerável.

4. O direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental social, expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata nos termos do art. 5º, § 1º, do texto constitucional, e alinhado ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, é devida a cobertura de terapias multidisciplinares indicadas pelo médico assistente, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que demonstrada sua necessidade clínica.

6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, sendo de cobertura obrigatória quando prescrita por médico assistente e inserida em tratamento multidisciplinar para TEA, realizada por profissional de saúde especializado, conforme reconhecido pelo STJ no REsp n. 2.043.003/SP e no AgInt no REsp 2.127.169/RS.

7. A psicomotricidade, por sua vez, não constitui atividade meramente pedagógica ou recreativa, mas intervenção clínica voltada à integração das funções motoras, cognitivas e emocionais, relacionando-se diretamente ao aprimoramento da coordenação motora, da organização espacial, da autorregulação comportamental e da interação social em crianças com TEA, cuja exclusão comprometeria a coerência do plano terapêutico integrado prescrito por especialista.

8. A educação parental, embora prescrita por médico e inserida no plano terapêutico, tem como destinatário imediato os responsáveis legais, e não o paciente, não configurando intervenção terapêutica direta. A controvérsia acerca de sua natureza jurídica e da extensão da cobertura contratual exige instrução probatória mais aprofundada, não sendo prudente, em sede de tutela de urgência, ampliar a obrigação sem maior aprofundamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o agravante autorize e custeie, além das terapias já deferidas na origem, a musicoterapia e a psicomotricidade, mantendo-se, por ora, a exclusão da educação parental.

Tese de julgamento: "1. Embora o PLANSERV, na condição de entidade de autogestão, não se submeta às disposições do Código de Defesa do Consumidor, as relações obrigacionais dele decorrentes sujeitam-se aos princípios gerais do direito civil, especialmente à cláusula geral da boa-fé objetiva. 2. A musicoterapia e a psicomotricidade, quando prescritas por médico especialista como parte de plano terapêutico integrado para tratamento de menor portador de TEA, devem ser custeadas pelo plano de saúde, ainda que não expressamente previstas em seu regulamento interno, por constituírem intervenções clínicas com eficácia terapêutica reconhecida e cobertura obrigatória segundo a jurisprudência consolidada do STJ. 3. A educação parental, por ter como destinatário imediato os responsáveis legais do paciente e não o próprio paciente, não configura, em sede de tutela de urgência e sem instrução probatória suficiente, procedimento terapêutico de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 6º; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Decreto Estadual n. 9.552/2005, art. 16, XIV; Enunciado nº 24 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp n. 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/03/2023, DJe 23/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2.127.169/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024; STJ, REsp n. 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/06/2024, DJe 14/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8065827-30.2025.8.05.0000, sendo agravante o Estado da Bahia, , na qualidade de gestor do PLANSERV, e agravado Miguel Sena Peres, menor representado por sua genitora Thais Sena Nobre, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em c
onhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator